Tribunal: STF
Processo: ARE 1437135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO. GARANTIA DE PERCEPÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. DIREITO RECONHECIDO NA SENTENÇA DA AÇÃO ORDINÁRIA. MODIFICAÇÃO DE CARGA HORÁRIA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL. QUESTÃO NÃO DEBATIDA E NEM DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação cível interposta em face de decisum que extinguiu a execução de sentença proposta pelos ora recorrentes contra o Município de Mucambo, com fundamento nos arts. 581 e 794, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, haja vista a satisfação da obrigação de fazer por parte da municipalidade, consistente na implantação do salário mínimo nacional em favor da parte autora, tal como decidido na sentença da ação ordinária.



    2. Realmente, como bem observou o magistrado de piso, a carga horária dos autores, servidores municipais, não fora objeto de discussão nos autos da ação ordinária, na qual se tratou apenas do direito à percepção de remuneração mínima equivalente ao salário mínimo vigente no país, independentemente da jornada de trabalho, direito este garantido pela Carta Magna de 1.988.



    3. Na espécie, o Município executado comprovou, através de cópia dos contracheques dos servidores, que efetivamente deu cumprimento à determinação judicial, implantando o salário mínimo na remuneração dos servidores. Procedeu, entretanto, aos descontos das horas não trabalhadas dos servidores que não cumpriram a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, prevista no Decreto Municipal nº 17/2013.



    4. No entanto, nada pode-se decidir a respeito, pelo menos na via eleita, haja vista que o questionamento quanto à jornada de trabalho a ser exercida pelos servidores municipais deve ser efetivado por via própria, não cabendo dita discussão em sede de execução de sentença, justamente porque, como dito, na ação ordinária apenas decidiu-se acerca do valor da remuneração mínima dos autores. Precedentes desta Corte de Justiça.



    5. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso Ill; 5º, incisos XXXVI, LIV, LV e LVI; 37, caput e inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente